Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIAGNÓSTICO DE DERMATITE ATÓPICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DUPILUMABE. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.
1. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. Atestada a necessidade do uso do medicamento pelo paciente, por meio de laudo médico, e comprovada a ineficácia de outros fármacos disponíveis no SUS, resta configurada a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso.
3. Comprovado, também, o periculum in mora, uma vez que o uso do medicamento Dupilumabe mostra-se imprescindível, ante a resposta insatisfatória do tratamento atual e do excesso de efeitos colaterais associados ao uso da ciclosporina (toxicicidade renal, hipertensão, disfunção hepática).
4. Agravo provido.